Tribunal: CARF
Processo: 13804.003655/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da prestação de serviços.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. Os custos/despesas incorridos com aquisição de ferramentas de pequeno porte utilizadas na indústria metalúrgica podem enquadrar-se na definição de insumos desde que mediante argumentação devidamente provada.
COFINS REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados gastos as despesas com taxa de iluminação pública.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.003655/2005-49
ACÓRDÃO
3401-013.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua escrituração
regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o
provimento do recurso voluntário.
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. Os custos/despesas incorridos
com aquisição de ferramentas de pequeno porte utilizadas na indústria
metalúrgica podem enquadrar-se na definição de insumos desde que
mediante argumentação devidamente provada.
COFINS REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Somente se permite o desconto de créditos
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003655/2005-49
2
em relação à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, não se incluindo em citados gastos as despesas com taxa de
iluminação pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, por maioria, reconhecer apenas os
créditos de despesas incorridas com ferramentas. Vencido o Conselheiro Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo
(Presidente. Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
A origem deste litígio remonta-se ao Despacho Decisório de fls. 41 e sgs. destes
autos que assim delimitou o litígio:
Trata-se de compensações requeridas mediante declarações de compensação,
modalidade formulário, utilizando-se créditos de COFINS, PA 07/2005, apurados
pelo regime não-cumulativo, decorrentes de operações de exportação de
mercadorias para o exterior, conforme processo n.° 13804.003655/2005-49
(processo principal) e processo apenso n.° 13807.006903/2005-83. Pelo processo
principal, a empresa informou como saldo disponível de créditos de COFINS o
montante de R$ 3.369.994,10 (Demonstrativo de Créditos, fls. 02), dele utilizando
a parcela de R$ 2.294.175,46 para compensar com débito IRPJ de mesmo valor
nominal pela DCOMP apresentada em 30/08/2005 (f Is. 01). Já, no processo
apenso, a empresa utilizou a parcela de créditos no valor de R$ 700.000,00 para
compensar com débito de IRRF de mesmo valor nominal pela DCOMP
apresentada em 05/10/2005....
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003655/2005-49
3
Quanto aos créditos de COFINS pleiteados pela empresa, o Demonstrativo (f Is.
02) mostra que são decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportações para o exterior. Portanto, visando comprovação da
liquidez e certeza dos créditos pleiteados, a DIORT/DERAT/SP encaminhou os
processos para a DEFIC/SP para realização de auditoria fiscal....
A empresa, mesmo sendo intimada por duas vezes pela DEFIC/SP, não
comprovou, até o presente momento, a veracidade dos créditos pleiteados,
portanto, não satisfazendo os requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo CTN
(art. 170) para efeitos de autorização das compensações.
Decisão Diante do exposto, proponho o indeferimento do pedido de restituição e,
como consequência, a não-homologação das compensações constantes das
declarações de compensação anexas aos autos, pela falta de comprovação dos
créditos pleiteados, devendo-se promover a cobrança dos débitos indevidamente
compensados com os respectivos acréscimos legais.
Em sede de manifestação de inconformidade apresentada as fls. 88 e sgs. foram
levantadas diversas rubricas, assim sintetizadas:
a) Ausência da prova da intimação para apresentação dos documentos.
b) Inércia da fiscalização para dirigir-se a unidade do contribuinte para fiscalizar as
Notas Fiscais de Entradas e Saídas anteriormente solicitadas.
c) Ausência de apreciação da documentação e das informações prestadas na
DACON, bem como anexa a manifestação de inconformidade 01 (um) DVD
contendo os arquivos magnéticos solicitados: • Planilha para demonstração do
crédito do PIS com seu respectivo hash code (recibo SVA em conjunto); •
Planilha para demonstração da apuração do PIS, com seu respectivo hash code
(recibo SVA em conjunto); • Arquivos magnéticos referentes a Livros de Entrada
e saída; • Arquivos magnéticos 4.1.1, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.4.1, 4.5.2 (individual para cada início e fim de mês), 4.6.1, 4..7.1, 4.9.1, 4.9.2,
4.9.5, conforme "layout" definido pela IN SRF 86/2001 (item 7 do Termo de
Intimação); • Planilha Excel contendo as informações das DACON's conforme
leiaute previsto na intimação, com seu respectivo hash code (recibo SVA em
conjunto); • Planilha em Excel com a identificação dos produtos utilizados pela
empresa referente a Combustíveis e Energia Elétrica nos arquivos 4.3.4 (arquivo
de itens de mercadorias/Serviços (entradas) — Emitidas por Terceiros).
d) Violação Principiológica.
A r. decisão de primeiro grau que, amparada pela auditoria fiscal realizada pela
DEFIS/SP, entendeu pela falta de apresentação da documentação necessária para fins de
concessão de crédito pleiteado para fins de homologação da Compensação do período de Julho
de 2005 pelo recorrente de créditos do PIS Exportação, apurados pelo regime não cumulativo e
com fundamento no artigo 5o, § 1o da Lei no 10.637/2002.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003655/2005-49
4
Consoante fls. dos autos a DEFIS emitiu relatório atestando categoricamente a não
apresentação da documentação pelo contribuinte, motivo pelo qual deixou de efetuar a análise
dos documentos referentes ao suposto crédito e, por conseguinte, propôs o indeferimento da
homologação das contribuições.
Esta auditoria refere-se a inúmeros processos do contribuinte, dentre eles citam-se
13804.008888/2004-57, 13804.000459/2005-12, 13804.000472/2005-71, 13804.003655/2005-49,
13804.004251/2005-72,13804.004499/2005-33.
No tocante as razões suscitadas no Recurso Voluntário, o contribuinte assim se
posicionou:
a- Nulidade do despacho decisório devido a ausência da prova da efetiva intimação
do recorrente para apresentação dos documentos.
b- DO CRÉDITO DE PIS NÃO-CUMULATIVO, DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS, DE JULHO DE 2005.
c- Alternativamente requereu diligência.
O processo foi levado a julgamento em duas ocasiões e, em ambas, houve a
conversão em diligência de modo que a fiscalização analisasse o conjunto probatório apresentado
pelo contribuinte, dado ao fato de ter sido constatado a ausência a apreciação da documentação
acostada aos autos por parte do recorrente.
Instada a se manifestar acerca da Informação Fiscal o contribuinte pugnou pelo
reconhecimento do crédito decorrente das exportações e adicionou novas rubricas, tais como
AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO AOS CUSTOS INCORRIDOS COM A
TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS.
A douta Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou no sentido de se manter o
posicionamento externado nas informações fiscais que atendeu a Resolução proferida pelo CARF.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
PRELIMINARES:
1.1 DAS NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÕES PRINCIPIOLÓGICAS.
Inicialmente o recorrente trouxe aos autos a discussão acerca do cerceamento de
defesa decorrente do fato da fiscalização ter-lhe concedido o prazo de 05 ao invés dos 20 dias
para apresentação da documentação consoante regra prevista na IN 86/2001.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003655/2005-49
5
De fato, a decisão recorrida não se aprofundou na análise documentação quando
da decisão recorrida. Em razão disto houveram DUAS Resoluções em sede do Egrégio CARF para
que não só a questão da intimação fosse esclarecida, como também, fossem analisados todos os
documentos até então ignorados pela decisão de piso.
Portanto, em segundo grau, o volumoso conjunto probatório foi devidamente
analisado e, por conseguinte, emitido novo Relatório Fiscal, ocasião em que, novamente, foi
oportunizado ao recorrente manifestar-se sobre ele.
Desta forma, não o processo prosseguiu e o contribuinte conseguiu exercer na
plenitude o seu direito de defesa, não havendo privação, muito menos prejuízo no acesso ao
contraditório.
Sem prejuízo da regra prevista na Súmula 02 do CARF, no tocante as violações
principiológicas que eventualmente poderiam resultar na nulidade da decisão de primeiro grau, a
ex. da própria falta de motivação em decorrência da ausência de análise da documentação
apresentada pelo recorrente, com as resoluções e os desdobramentos decorrentes das mesmas, a
fiscalização analisou todos os documentos apresentados pelo recorrente, motivo pelo qual o
presente processo encontra-se apto para fins de julgamento.
Sendo assim, nego provimento aos pleitos preliminares de nulidade.
2
DO MÉRITO
2.1 DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DAS EXPORTAÇÕES ARTIGO 5o, § 1o DA LEI
No 10.637/2002

Esta é a matéria de mérito suscitada pelo recorrente quando da apresentação de
seu Recurso Voluntário. Sustenta ter direito aos créditos de PIS apurados no período de Julho de
2005 e que a prova da liquidez e certeza pode ser encontrada nos seguintes documentos:
Planilhas;
DACON;
Balancete Contábil.
De início é preciso registrar que o contribuinte apresentou outros documentos
neste processo. Todavia, nenhum ampara a pretensão, sob o prisma da liquidez e certeza de modo
a se alterar a conclusão da fiscalização. Foram oportunizadas diversas situações para apresentação
de documentos de embarques que amparassem as informações das exportações. Mas não
constam nos autos referidos documentos.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003655/2005-49
6
O fato é que houve comprovação de que parte das despesas foram alocadas para
produção de mercadorias exportadas. Todavia o saldo é insuficiente para amparar o pleito de
homologação das compensações formuladas pelo contribuinte.
Há que se registrar o fato de que, ao enfrentar este tema a fiscalização refez o
cálculo no item 24 do Relatório Fiscal, ocasião em que restou reconhecido parte das despesas
incorridas em processo produtivo de produtos exportados. Basta conferir a coluna intitulada
‘Exportação’.
Inclusive, deste recálculo (que abrange todas as rubricas do despacho decisório), a
fiscalização chegou a seguinte conclusão:
Assim, apurados os créditos e mantidos os débitos informados no Dacon, resta
saldo credor de Cofins gerado no período de julho de 2005 e passível de utilização
em declaração de compensação no valor de R$ 1.279.844,58 (um milhão duzentos
e setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos), com glosa de R$ 1.707.983,62, que deverá ser utilizado para quitação
parcial da declaração de compensação de folhas 3 e 4, restando não homologado
o valor de R$ 1.014.330,88, nada restando para utilização na declaração de
compensação dos processos 13807.006903/2005-83, folhas 2 e 3, não
homologada e 13804.004251/2005-72, folhas 2 e 6, que deverá ter a parcela do
débito com utilização do crédito originário deste processo não homologada.
Do exposto, nega-se provimento.
2.2 DA TAXA DE ILUMINAÇÃO
No tocante a esta rubrica levantada em sede da manifestação acerca do Relatório
Fiscal, melhor sorte não assiste ao contribuinte. A questão referente aos créditos apurados a título
de energia elétrica sobre valores concernentes a demanda contratada e a demanda reativa, apesar
de cobradas na correspondente fatura, não correspondem ao consumo de energia elétrica,
grandeza sobre a qual é permitida a consideração do crédito previsto no art. 3o, IX, da Lei no
10.637/2002, e no art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003.
Não há como reverter as referidas glosas pelo simples fato de que não se tratam de
insumos enquadráveis no inciso II, muito menos se enquadram dentro do contexto abrangido pelo
inciso IX do artigo 3o.
Em julgamento envolvendo a mesma matéria (13804.000461/2005-91), o
Conselheiro Renan Gomes Rego, Acórdão no 3401-012.341, reforça o posicionamento que aqui se
adota, ao dispor que:
A autoridade fiscal diligente manifestou que não foram admitidos créditos
relativos a taxa de iluminação pública, que não são despesas de energia elétrica e
energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, portanto, não atendendo ao inciso III do art.
3o da Lei no 10.833/2003. No entanto, por expressa determinação legal, apenas
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003655/2005-49
7
gera crédito o custo da energia elétrica consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, III, combinado com o seu § 1o, II, da Lei no
10.833, de 2003, e art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...) III - energia elétrica e energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa
jurídica;
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de
acessórios, além da própria despesa de energia na base de cálculo de créditos.
Ademais, o tributo (taxa ou contribuição de iluminação pública) por sua própria
natureza não pode ser considerado um acessório do preço pago pelo consumo de
energia.
Assim, a taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios, não pode
gerar crédito a favor do contribuinte. A Solução de Consulta Cosit no 22, de
04/03/16, já citada na decisão recorrida, firmou o entendimento com o qual se
alinha:
Cabe ressaltar que a redação dos dispositivos legais acima transcritos é clara ao
estabelecer que gera direito a créditos do PIS/Pasep a energia elétrica consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem
tampouco o valor total da fatura de energia elétrica como informou a consulente.
Não gerando, assim, o direito a crédito os valores tais como taxas de iluminação
pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros que possam ser
cobrados na fatura, embora dissociados do custo referente à energia elétrica
efetivamente consumida.
Esta Turma, com distinta composição, em votação unânime, nos termos do
Acórdão no 3401-008.606, em sessão de 14.12.2020, já decidiu no mesmo
sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 Cofins Não-Cumulativa.
Créditos. Taxa de iluminação Pública. Multa por Atraso. Vedado. Somente se
permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados gastos as
despesas com taxa de iluminação pública.
Assim, mantém-se a glosa no tópico.
Portanto, nego provimento.
2.3 DAS GLOSAS DE CRÉDITOS RELATIVOS ÀS DESPESAS INCORRIDAS COM
FERRAMENTAS.
A fiscalização entendeu pela manutenção da glosa sob o fundamento de que o
Parecer Cosit no 05/2018 tenha estabelecido a exclusão deste item do conceito de insumo. De um
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003655/2005-49
8
lado, sob a literalidade da redação de alguns tópicos do referido parecer, há referência neste
sentido. Todavia a jurisprudência é pacífica no sentido da possibilidade de seu creditamento,
desde que a relevância e a essencialidade seja não só externada pelo contribuinte como também
devidamente comprovada através de documentos hábeis de ordem fiscal e contábil.
De modo a reforçar o posicionamento de reversão da presente glosa, cita-se
excelente voto proferido pelo Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho nos autos do Processo
no 10783.901132/2017-09, Acórdão no 3302-010.614:
Para esta difícil atividade exegética, este Relator balizou-se no entendimento
esposado pelo Ilustríssimo Conselheiro Rodrigo Possas ao analisar processo
envolvendo ferramentas na agroindústria, ocasião na qual admitiu a
essencialidade e relevância das ferramentas e revertendo a glosa (acórdão 9303-
009.735, proferido em 11.11.2019).
Efetivamente as ferramentas utilizadas na indústria também foram objeto de
Soluções de Consulta, merecendo destaque as de n. 87/2012, 88/2012, 335/2009,
28/2009 e 90/2011.
Neste sentido dou provimento.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço parcialmente do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito,
reconhecer apenas os créditos de despesas incorridas com FERRAMENTAS.

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 936
DF CARF MF
Original